Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. PREVENÇÃO INEXISTENTE. AÇÃO DE INTERDIÇÃO ARQUIVADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Inexiste prevenção entre ações quando uma já se encontra arquivada – no caso, a ação de interdição.
2. No caso, ações possuem objeto, causa de pedir e pedidos diversos e autônomos, sendo que a ação de divórcio consensual não sofre qualquer interferência do processo de interdição, já decretado e constituído curador responsável pela representação da parte interditada.
3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo Suscitado, Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília.